Tribunal: STF
Processo: RE 106594
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OS JUROS
MORATORIOS CONTAM-SE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL: AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA N. 297
(SESSAO DE 02/05/85).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE, PARA, POR MAIORIA,
NEGAR-SE-LHE PROVIMENTO.